Tribunal: TJMT
Processo: 0015152-57.2015.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0015152-57.2015.8.11.0042 – COMARCA DA CAPITAL/MT
APELANTE: ANA CLAUDIA FLORENÇA NASCIMENTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Tendo em vista a petição em que o causídico constituído pela acusada/apelante ANA CLAUDIA FLORENÇA NASCIMENTO, que postulou a postergação da apresentação das razões recursais na instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal e o fato de até o presente momento não ter apresentado as referidas razões, converto o julgamento em diligência, para que o advogado constituído apresente as aludidas razões.
Após a apresentação das razões recursais, abra-se vistas ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para ratificação ou alteração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator